Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA. DOCUMENTO PÚBLICO. ACESSÍVEL ÀS PARTES. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Uma vez que as provas vindicadas pela parte requerida, ora apelante, mostravam-se desnecessárias à solução da controvérsia, não há que se cogitar acerca da ocorrência de cerceamento de defesa.
2. O enfrentamento de tema apenas nesta instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
3. A controvérsia cinge-se em aferir se cabível a determinação de exibição de documentos.
4. O art. 32 da Lei 4.591/1964 prevê que o incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações ideais de terrenos e acessões que corresponderão às futuras unidades autônomas após o registro, no registro de imóveis competente, do memorial de incorporação.
5. No que se refere ao dever de exibir os documentos, verifica-se que a incorporadora, por dever legal, depositou no cartório imobiliário da circunscrição os documentos indicados no art. 32 da Lei de Incorporações, o que permite concluir que se encontram disponíveis e podem ser acessados pelo apelado/requerente no órgão competente, mormente no que diz respeito aos projetos referentes à construção do Condomínio (alínea “d” do art. 32 da Lei de Incorporações).
6. Os documentos são públicos e podem ser acessados pelas partes interessadas nos órgãos competentes, tornando-se desnecessária a intervenção judicial para esse desiderato.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Preliminar de inovação parcialmente acolhida. Na parte conhecida, deu-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e afastar a obrigação de entrega dos documentos.